Tribunal: TJSP
Processo: 2005236-59.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. Decisão que deferiu tutela de urgência provisória para determinar à ré que forneça o medicamento de que necessita o autor em 5 dias. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência da ré. AGRAVO INTERNO. Insurgência contra decisão indeferiu o efeito suspensivo requerido. Sentença prolatada nos autos de origem, julgando parcialmente procedente a ação. Perda

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. Decisão que deferiu tutela de urgência provisória para determinar à ré que forneça o medicamento de que necessita o autor em 5 dias. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência da ré. AGRAVO INTERNO. Insurgência contra decisão indeferiu o efeito suspensivo requerido. Sentença prolatada nos autos de origem, julgando parcialmente procedente a ação. Perda superveniente do objeto. RECURSOS PREJUDICADOS.